Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705790-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA AGRAVADO: SAMANTHA NASCIMENTO SOUSA, OTAVIO PEREIRA DA CRUZ FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA tendo por objeto a r. decisão (ID 82589170 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0703842-84.2019.8.07.0009, ajuizado contra SAMANTHA NASCIMENTO SOUSA e OTAVIO PEREIRA DA CRUZ FILHO, na qual desconstituiu a penhora “on line” de valores do segundo agravado, OTAVIO PEREIRA DA CRUZ FILHO. Transcrevo a r. decisão hostilizada: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial de dívida condominial. As partes executadas foram devidamente citadas por Edital. Ao id. 78954027, foi realizada pesquisa de bens nos sistemas disponíveis a este Juízo. A parte executada OTÁVIO compareceu aos autos, e apresentou manifestação ao id. 79610270, na qual pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. Aduz que os executados se divorciaram judicialmente em 09/07/2012, momento em que restou acordado que todos os direitos e obrigações do imóvel originador dos débitos condominiais seriam de responsabilidade da executada SAMANTHA, conforme acordo entabulado e homologado pela 2a Vara de Família de Taguatinga. O executado OTÁVIO requer, ainda, o desbloqueio dos valores constantes de sua caderneta de poupança, conforme consta do protocolo SISBAJUD de id. 78958222. Devidamente intimado, o exequente aduz que o imóvel está registrado em nome dos executados, consoante certidão de ônus acostada ao id. 33179834, sendo, portanto, ambos responsáveis pelos débitos do não pagamento das taxas ordinárias, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do executado OTÁVIO. Ao id. 82078706, a Curadoria Especial se opõe ao reconhecimento da ilegitimidade do executado OTÁVIO, tendo em vista que o referido imóvel consta registrado em nome de ambos, consoante certidão de ônus juntada aos autos. Acrescenta que a eventual realização de acordo entre ambos, supostamente entabulado e homologado pela 2a Vara de Família de Taguatinga/DF, somente possui eficácia entre as partes, não podendo ser oposta a terceiros. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O acordo entabulado entre as partes executadas no processo n. 2011.07.1.034743-4 e homologado pela Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em 11/07/2012, que estabeleceu obrigações quanto ao pagamento das taxas de condomínio tratadas nos presentes autos, produz efeitos exclusivos entre as partes e, além disso, não há qualquer elemento capaz de indicar que o condomínio tenha sido cientificado acerca da assunção da responsabilidade exclusiva da parte executada SAMANTHA. Portanto, em casos tais, não há que se falar em ilegitimidade passiva do executado OTÁVIO. Neste sentido é o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. DIVÓRCIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELO CÔNJUGE VARÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE VIRAGO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para fins de aferição da legitimidade passiva na cobrança de taxas condominiais, a situação dos ex-cônjuges que não levaram a registro o formal de partilha comporta interpretação análoga à hipótese dos contratantes de compromisso de compra e venda não levado a registro, nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema no 886). 2 - Não havendo comprovação da ciência inequívoca do condomínio acerca do divórcio e da partilha do imóvel a que se referem as despesas condominiais executadas, persiste a legitimidade passiva do cônjuge virago na Execução, a despeito da comprovação do divórcio e da partilha realizada. Agravo de Instrumento desprovido. (Classe do Processo: 07070163120198070000 - (0707016-31.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1187782 Data de Julgamento: 17/07/2019 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: ANGELO PASSARELI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 31/07/2019) Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não merece guarida, sendo os executados legítimos a enfrentar os pedidos deduzidos na inicial. Por outro lado, os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Assim, ACOLHO as razões expostas pelo executado e desconstituo a penhora "on line" efetuada da importância de R$ 4.158,15. Preclusa esta decisão, tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 4.158,15 (id. 78958222) em favor do EXECUTADO OTÁVIO, acrescido de juros ou correção, se houver. Se necessário, intime-se a parte para que informe a conta bancária para transferência de valores. Feito isso, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob pena de extinção. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que “O art. 833 inciso X do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, visando à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana. Porém, no momento em que se utiliza a caderneta de poupança, como conta corrente, tem-se por desvirtuado o seu valor social, deixando de aplicar a referida regra. É corriqueiro devedor utilizar desse subterfúgio para frustrar o pagamento de débitos aos credores, sendo este um dos motivos pelo qual a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, se comprovado que a conta poupança está sendo utilizada como conta corrente, sendo que esta descaracterização pode facilmente ser comprovada pelos extratos de 03 (três) meses anteriores da conta bloqueada.” Sustenta a tese de que, apesar de utilizado o fundamento da impenhorabilidade, não haveria nos autos prova de que se trata de fato de economias em conta poupança. Sustenta que, para tanto, seria necessário o agravado ter apresentado os extratos dos 03 (três) últimos meses anterior ao bloqueio, quais sejam, setembro, outubro e novembro do ano de 2020, o que não o fez. Ao final pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão hostilizada, para “em atenção ao princípio da celeridade, dignem-se receber e processar o presente agravo de instrumento, dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução nos termos do art. 854 do Código de processo civil, para que se tornem indisponíveis os ativos financeiros em nome do Sr. Otávio, ora executado.” Não há pedido liminar. Desse modo, intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator